Tribunal: TJES
Processo: 0025220-03.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025220-03.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE

APELANTE: WANDA SOUSA GUEDES

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VARA CÍVEL – AFASTADA – SUSPENSÃO DO FEITO – PLEITO PREJUDICADO - MÉRITO - ACORDO EM PARTILHA – ADIMPLEMENTO DE VERBA TRABALHISTA
-
PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Após a partilha dos bens não há mais espólio. Logo, após esse momento, a satisfação da dívida se dará por cada herdeiro, na devida proporção da parte recebida. Assim, findo o inventário, a cobrança de valores deve ocorrer no Juízo de Vara Cível.

2 - Prejudicada a pretensão de suspensão da presente demanda até o julgamento da da ação de sonegados, haja vista ter este ocorrido, inclusive em grau de apelo.

3 – Quanto à alegação de que o acordo realizado na Justiça do Trabalho, datado de 17 de abril de 2017, ter sido realizado à revelia da herdeira/apelante, tal manifestação não merece prosperar, pois à época, a apelada estava legitimada como inventariante nos citados autos, bem como era proprietária de 2% (dois por cento) da empresa, não podendo os demais herdeiros se furtar a adimplir o pacto realizado, que inclusive restou previsto quando da realização de acordo no processo de inventário.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025220-03.2017.8.08.0035

APTE:
FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE

APDA:
WANDA SOUSA GUEDES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE
em face da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação regressiva ajuizada por
WANDA SOUSA GUEDES
, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o recorrente ao pagamento do importe de R$73.547,77 (setenta e três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos) e rejeitou o pleito deduzido em reconvenção.

Em suas razões de id. 6553503 sustenta o apelante, além da nulidade da sentença: i) a competência da Vara de Órfãos e Sucessões para julgamento da demanda originária; ii) ausência de análise da impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita pelo juízo primevo; iii) a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do processo nº 0001996-94.2021.8.08.0035; iv) sua ilegitimidade passiva, pois não pode assumir responsabilidade por acordo trabalhista do qual não participou, além da recorrida não ter poderes para representar o espólio, considerando que não era inventariante; v) a necessidade de se desentranhar dos autos os documentos juntados pela apelada com as alegações finais, ante a ocorrência de preclusão temporal.

PRELIMINARES

DE INCOMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL PARA JULGAMENTO DA DEMANDA

Sustenta o apelante a incompetência do Juízo cível para o julgamento da causa, ao argumento de que a demanda versa sobre valores trabalhistas pagos por uma das herdeiras de inventário já finalizado, devendo, portanto, a ação ser julgada pela Vara de Órfãos e Sucessões.

Não obstante, conforme asseverado pelo julgador monocrático:

"Após a partilha de bens realizada, não há mais espólio, logo este não será mais parte para satisfação dos credores do de cujus. Por isso, a partir daí, cada herdeiro responderá, proporcionalmente à parte recebida, para compor o montante do pagamento devido. Depois da partilha não é possível requerer habilitação da dívida no inventário, porque ultrapassado o período oportuno.

O entendimento é extraído do
c. Superior Tribunal de Justiça
, em sua Quarta Turma, em julgamento do REsp 1367942 que discutia execução de dívida após a partilha.

De todo modo, recai a obrigação sobre o patrimônio do de cujus independente do momento que ocorrer a eventual satisfação de um crédito. Tendo em vista a sentença da partilha ser de maio de 2014 e o acordo na justiça do trabalho de julho de 2013, a autora figurou naquele ato processual como inventariante, logo, respondendo pela herança por inteiro.

Da análise da lei e dos precedentes do
c. STJ
, é, sim, pertinente a divisão dos valores oriundos das dívidas do de cujus, tendo ambas recebido o seu quinhão da herança ao requerer e firmar homologação da partilha perante o juízo de sucessões, conforme fls. 481-482 mas sem a exclusão do valor relativo a condenação da empresa de propriedade do autor da herança na justiça do trabalho. Não havendo de se discutir o momento, visto que tomaram os respectivos quinhões para si, devendo parte destes serem utilizados para sanar a dívida da condenação de empresa do de cujus."

Por todo o exposto, rejeito a preliminar.

DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUANTO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O apelante se insurge quanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita realizado pela apelada nos autos de origem, afirmando que o pleito não foi analisado pelo Magistrado primevo e, por não fazer jus a autora ao benefício, não poderia o feito ter prosseguido sem o recolhimento das custas.

Contudo, a decisão saneadora de fl. 308 deferiu o pedido de gratuidade à autora, razão pela qual rejeito a alegação.

DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO

Alega o recorrente a necessidade de suspensão do feito até o julgamento daquele relativo aos respectivos autos de nº 0001996-94.2021.8.08.0035.

Ocorre que aquele já restou julgado, inclusive em âmbito de apelação cível por esta Quarta Câmara Cível em 08/03/2024, razão pela qual tem-se por prejudicada a pretensão.

DA ILEGITIMIDADE DA AUTORA PARA REALIZAR ACORDO TRABALHISTA SEM ANUÊNCIA DA INVENTARIANTE

Sobre a questão, tenho que a arguição está ligada ao mérito da causa, motivo pelo qual assim apreciarei.

MÉRITO

Na origem, trata-se de ação regressiva na qual a autora afirma ter assumido dívida oriunda de condenação na Justiça do Trabalho, por força de demanda movida por ex-empregada do estabelecimento de sua propriedade e do
de cujus
Francisco de Paula Leite Filho, seu companheiro e de quem é herdeira, e por não ser a única, postulou pela condenação da ré Natildes Mendes Leite, genitora do falecido, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor adimplido, referente ao seu quinhão.

Afirmou a Sra. Wanda que tanto ela, quanto a Sra. Natildes, eram as únicas herdeiras de Francisco de Paula Leite Filho, sendo que quando da ultimação da partilha, ficou definido que eventual despesa com a reclamação trabalhista existente em face da empresa Churrascaria Paulistana Ltda., caberia a cada uma das herdeiras, na proporção do quinhão recebido de 50% (cinquenta por cento).

Após o julgamento da reclamação trabalhista nº 0069300-72.2013.5.17.0009, a autora foi condenada a quitar o montante de R$ 147.095,54 (cento e quarenta e sete mil, noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), recaindo integralmente sobre ela o pagamento, pois afirma que a ré ignorou a determinação do juízo trabalhista.

Alega a recorrida ter comprometido parte de sua renda e efetuado empréstimo para honrar a dívida, de forma que postula seja ressarcida em 50% (cinquenta por cento) do valor saldado, totalizando
R$ 73.547,77 (setenta e três mil quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), a ser corrigido.

Em contestação, a ré Natildes apresentou reconvenção, aduzindo ser credora da autora, que subtraiu bem imóvel da herança, sendo inclusive advertida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de que deveria reservar o dito patrimônio para eventual sobrepartilha (vol. 01 0 parte 02 – fls. 128/129).

Em manifestação de fl. 209, foi informado o falecimento da demandada Natildes Mendes Leite em 18 de março de 2019, sendo habilitado o apelante Francisco das Chagas Leite, seu único herdeiro.

Pois bem.

Verifica-se do acordo entabulado entre a autora e a falecida Natildes, datado de 23 de setembro de 2013, especialmente na Cláusula 11 (Vol. 01 – parte 01 – fl. 12):

11. Eventual despesa com a reclamação trabalhista em face da empresa do extinto caberá a cada uma das herdeiras na proporção do seu quinhão, qual seja, 50% (cinquenta por cento).

Observa-se que a inventariante era a autora, Wanda Souza Guedes, até 13/08/2018, quando foi nomeada como tal a genitora do
de cujus
(fl. 161).

Assim, quanto à alegação de que o acordo realizado na Justiça do Trabalho, datado de 17 de abril de 2017 (fls. 14/15), ter sido à revelia da herdeira Natildes, tal manifestação não merece prosperar, porquanto à época, a apelada Wanda estava legitimada como inventariante nos citados autos, bem como era proprietária de 2% (dois por cento) da empresa, não podendo a Sra. Natildes, se furtar, quando ainda viva, de adimplir o pacto realizado, que inclusive restou previsto no acordo do inventário.

Portanto, conforme leciona o art. 1792 do Código Civil, o herdeiro não responde por encargo superior às forças da herança, logo, a contrário
sensu
, responderá até o limite da herança:

Art. 1.792
. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.

E nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra a decisão que rejeitou impugnação à penhora e a alegação de excesso de execução – Agravantes incluídos no polo passivo após o falecimento de Ademir Jovino da Silva, proprietário da motocicleta causadora do acidente –
Após a partilha dos bens, os herdeiros respondem pela dívida do "de cujus" até os limites da herança
–
Pretensão dos agravante baseia-se no valor do quinhão hereditário que constou do inventário
– Alegação de que a penhora deve se limitar à forças da herança expressamente contida no formal de partilha – Impossibilidade – Herança composta em parte por imóveis que foram avaliados pelo valor venal no momento da partilha – Excesso de execução que somente poderá ser verificado após a avaliação dos imóveis pelo valor de mercado – Art. 1.792 do CC – Ônus probatório dos herdeiros acerca da penhora que exceda as forças da herança – Precedentes deste E. TJSP – Manutenção da decisão agravada – Negado provimento. (TJ-SP - AI: 22311611520208260000 SP 2231161-15.2020.8.26.0000, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 29/10/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2020)

Em sendo o apelante Francisco herdeiro da Sra. Natildes, devidamente habilitado nos autos, responderá até o limite da herança recebida.

Por fim, o recorrente aduziu ainda que houve a juntada de documentos a destempo. Contudo, o próprio Juízo de origem intimou as partes para produzir novas provas, não havendo qualquer óbice neste sentido.

Destarte, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da sentença
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) do valor da causa, em atenção ao art. 85, §2° e §11 do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.